Tribunal: STF
Processo: AI 847495
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessário a análise do material fático probatório constante dos autos, bem como do contrato firmado entre as partes, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    2. A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.